Tribunal: STF
Processo: HC 260196
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.8.2026, por Gleidson Demuner Patuzzo e outra, advogados, em benefício de E S N, contra decisão pela qual, em 25.3.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.797. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5003533-09.2025.8.08.0000, Relator o Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



     



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 987.797, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



 



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



 



    Sustenta que os débitos relativos à pensão alimentícia, objeto da execução de alimentos na origem, que levaram à decretação da prisão civil do paciente, eram relativos ao período de julho a setembro de 2022, quando a exequente seria maior, tendo dezenove anos e dois meses de idade, não sendo possível a referida constrição da liberdade.



    Ressalta não haver “dúvidas nos autos que os valores executados decorrem de débito alimentar de quando a Exequente já era maior de idade, não possuindo na referida execução qualquer quantia referente a dívida alimentar de quando a Exequente era menor de 18 (dezoito) anos”. Afirma que seria possível apenas a execução de dívida relativa à pensão alimentícia de filho menor de dezoito anos, o que não seria o caso na espécie.



    Assevera que, no “caso em apreço, o crédito perseguido na ação execução de alimentos não ostenta caráter de urgência e atualidade, dado que se refere a um débito de prestações alimentícias que remontam ao ano de 2022. (...) a Exequente é maior de 21 (vinte e um anos) de idade, além de não possuir mais a condição de dependente do genitor em face da exoneração dos alimentos decretada nos autos do processo nº 5000446-96.2024.8.08.0059, somado ao fato de também existir uma ação de execução da pensão alimentícia pelo rito expropriatório (processo nº 5000400-78.2022.8.08.0059, o qual se mostra mais adequado e razoável para se exigir o cumprimento das parcelas inadimplidas. (...) Se o Paciente não tem a obrigação atual de prestar alimentos, em decorrência da sua exoneração promovida nos autos nº 5000446-96.2024.8.08.0059 mostra-se ilegal a prisão civil, cuja função é única e exclusivamente a de coagir o executado a satisfazer a premente necessidade do alimentando”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a expedição do contramandado de prisão em face de EDNEY DOS SANTOS NERES, com a máxima urgência, e conversão do rido da prisão para o rito expropriatório;



    b) Alternativamente, a concessão, de ofício, a ordem de habeas corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 25.3.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.797. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5003533-09.2025.8.08.0000, Relator o Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



 



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



     



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça capixaba não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



     4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



     



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 11.3.2025, o juízo da Vara Única de Fundão da comarca de Vitória/ES, nos autos da execução de alimentos, decretou a prisão civil do paciente:



    “(...) O título executivo é devidamente demonstrado nos autos apontando o executado como prestador de alimentos a exequente. 



    Partindo desta premissa, denoto que a alegação de procedibilidade deve ser rechaçada, haja vista o despacho de nomeação acostado no ID 17914279 conferindo poderes ao causídico a representatividade de pleitear demandas em favor da exequente.



    No que tange a perda do caráter emergencial em razão da maioridade por parte da exequente e mesmo a inadequação da via eleita, importante esclarecer que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos conforme Súmula 358 do STJ, não sendo, aqui o momento adequado para discussão acerca do tema. 



    Por outro lado, sobre a necessidade ou não da prisão alimentar, sabido que o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de reconhecer que a ‘constrição da liberdade somente se justifica se: (i) for indispensável a consecução dos alimentos inadimplidos; (ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil – garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida doa alimentado e (iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor’ (HC de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellize, 13/08/2018). 



    Neste sentido, sabido que A execução de alimentos pelo rito da prisão civil exige, além do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor e atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção dos alimentos pelo credor. 



    Todavia, no caso em comento, denota-se que além do executado não cumprir com sua obrigação alimentar mensal, realizou acordo e novamente não cumpriu o teor do mesmo, fazendo com a necessidade de ajuizamento de nova execução. 



    É evidente a necessidade da alimentada, assim como da necessidade da medida extrema de coação visando o recebimento da obrigação alimentar, ante as reiteradas tentativas frustradas da alimentada em receber o crédito alimentar legal. 



    Inobstante isso, é de ressaltar ainda que o débito alimentar é oriundo de débito do ano de 2022 (JUL, AGO e SET do ano de 2022), ou seja, quando a alimentada ainda carecia de auxílio por possuir 19 anos de idade. 



    Isto Posto, REJEITO a impugnação apresentada e DECRETO a prisão civil do executado pelo prazo de 30 dias. 



    EXPEÇA-SE mandado de prisão civil em desfavor do executado”.



    7. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento do requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5003533-09.2025.8.08.0000 pelo Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “(...) Como cediço, a via estreita do habeas corpus não se presta ao exame da condição financeira do paciente devedor, muito menos para rever o valor dos alimentos, haja vista a impossibilidade de dilação probatória. Além disso, a súmula n.º 309 do Superior Tribunal de Justiça prevê expressamente que ‘o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’, semelhantemente ao que dispõe a norma do § 7º do art. 528 do CPC/15 (...).



    Portanto, será considerada dívida atual toda prestação que se fizer devida no curso do processo, compreendendo ainda as três anteriores ao ajuizamento da execução (...).



    No caso dos autos, verifico que a execução refere-se a débitos referente ao período compreendido entre julho, agosto e setembro do ano de 2022. Por sua vez, o ajuizamento da ação de execução de alimentos foi realizado em 21 de setembro de 2022, tendo como fundamento débitos então recentes, o que afasta a alegação de serem valores pretéritos. Portanto, ainda que a decisão tenha sido proferida em 2025, a prisão civil refere-se a obrigações alimentares atuais à época do ajuizamento, mantendo-se a sua validade. 



    Além disso, o executado, ora paciente, além de não cumprir regularmente com sua obrigação alimentar, firmou acordo e, posteriormente, voltou a descumpri-lo, o que tornou necessária a propositura de uma nova execução. Esse comportamento demonstra a persistência da inadimplência e a frustração das tentativas da credora em receber os valores devidos. Deste modo, uma vez que outras formas de cobrança não surtiram efeito, a adoção da medida coercitiva mostrou-se necessária. 



    Por outro lado, sustentam os impetrantes a existência de sentença na ação de exoneração de alimentos (N. 5000446-96.2024.8.08.0059), que julgou procedente o pedido e declarou a extinção da obrigação alimentar. Contudo, referida decisão foi proferida em setembro de 2024 e não altera a exigibilidade dos débitos anteriores à exoneração, uma vez que seus efeitos somente retroagem até a data da sua citação, consoante o disposto na Súmula 621 do STJ: 



    Súmula 621 do STJ Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.



     



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão civil do paciente foi justificada por se referir a débitos alimentares relativos “ao período compreendido entre julho, agosto e setembro do ano de 2022”, tendo sido ajuizada a ação de execução de alimentos em 21.9.2022, não havendo, portanto, óbice à constrição cautelar da liberdade, nos termos da Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça, que “prevê expressamente que ‘o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca revogar o decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O §7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 4. Acórdão impugnado em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que ‘não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC)’ (HC 232454 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024). 5. Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria acurado exame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 245.552-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024).



    Sobre a alegação de que teria havido a exoneração dos alimentos em relação ao paciente em ação autônoma à de execução de alimentos que levou à sua prisão, como exposto nas instâncias antecedentes, embora seja incontroverso ter havido a alegada “extinção da obrigação alimentar”, essa decisão foi proferida em setembro de 2004 “e não altera a exigibilidade dos débitos anteriores [a essa decisão, como se tem na espécie], uma vez que seus efeitos somente retroagem até a data da sua citação, consoante o disposto na Súmula 621 do STJ”.



    Ademais, como apontado na decisão de segunda instância, o paciente, “além de não cumprir regularmente com sua obrigação alimentar, firmou acordo e, posteriormente, voltou a descumpri-lo, o que tornou necessária a propositura de uma nova execução. Esse comportamento demonstra a persistência da inadimplência e a frustração das tentativas da credora em receber os valores devidos. Deste modo, uma vez que outras formas de cobrança não surtiram efeito, a adoção da medida coercitiva mostrou-se necessária”.



    Quanto à alegação de que os débitos cobrados do paciente seriam relativos ao período em que a exequente seria maior de dezoito anos e que, por isso, os valores cobrados não seriam urgentes, não tendo ele que cumprir com obrigação alimentar nessa circunstância, trata-se de alegação que demandaria reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.562-AgR, de minha relatoria, DJe 21.2.2025).



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



     



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



     



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



     



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



     



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5003533-09.2025.8.08.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



     



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça decretado nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora